Tribunal: TJDFT
Processo: 0743152-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRITO FEDERAL. CUSTAS. DESISTÊNCIA PARCIAL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PEDIDO NÃO APRECIADO. OMISSÃO. CARACTERIZADA. DECISÃO CASSADA. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte ora agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se houve omissão do Juízo a quo quanto à análise da alegação de excesso de execução feita pela parte agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em decorrência do princípio dispositivo, cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso decidir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade. Trata-se do princípio da congruência.
4. A parte agravante formulou nos autos pedido de reconhecimento de excesso de execução quanto à aplicação da taxa SELIC, que não foi analisado pelo Juízo de origem.
5. A omissão, no presente caso, redundaria em ausência de prestação jurisdicional, o que não pode ser admitido. Sendo assim, o pedido deveria ter sido analisado pelo Juízo a quo, para que a parte possa ter acesso à instância recursal sem que a matéria caracterize inovação recursal ou supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO
6. Desistência parcial homologada. Recurso conhecido em parte. Preliminar de julgamento citra petita suscitada de ofício. Decisão parcialmente cassada. Recurso prejudicado.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141 e 492.